Tribunal: TJSP
Processo: 2039432-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos
de
declaração
de
no
2039432-
94.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Praia Grande,
em que é embargante MARIA PUMEDA PEREZ e são
embargados CRISTIANE NASCIMENTO DA SILVA e
EDMILSON JESUS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM
AMBOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2039432-94.2020.8.26.0000/50002 – Ca 20820e
2
Voto no 43.166
Embargos de declaração de no 2039432-
94.2020.8.26.0000/50001 e 50002
Processo originário no 1008371-04.2016.8.26.0477
3a Vara Cível de Praia Grande
Embargantes e embargados: Cristiane Nascimento da
Silva e Edmilson Jesus dos Santos
Embargado: Maria Pumeda Perez
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não
se
confirmando
os
vícios
apontados ao acórdão, rejeitam-se
ambos os embargos declaratórios.
Ambos os polos interpõem embargos
declaratórios ao acórdão.
A credora afirma-o omisso no exame
da imposição de multa aos devedores pela interposição de
infundado agravo interno.
Os
devedores
apontam
inadmissibilidade do simultâneo julgamento do agravo
interno com o do agravo de instrumento, sem inclusão em
pauta, e omissão e equívoco na fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2039432-94.2020.8.26.0000/50002 – Ca 20820e
3
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou
os fatos e dirimiu a questão nos termos que expôs.
Não
há
óbice
ao
julgamento
simultâneo do agravo interno e do agravo de instrumento
nem prejuízo e basta a inserção deste na pauta, que
compreende a daquele.
Todos os temas suscitados receberam
fundamentação, que se afere pelo conteúdo, não pelo
número de palavras, de linhas, de parágrafos ou de
páginas.
Não se confirmando, assim, os vícios
apontados, rejeitam-se ambos os embargos declaratórios.
Celso Pimentel
relator